Tribunal: TJSP
Processo: 1020146-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Prova considerada unilateral – Fraude que não pode ser presumida - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Procedência da ação – Majoração da verba honorária recursal -

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Prova considerada unilateral – Fraude que não pode ser presumida - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Procedência da ação – Majoração da verba honorária recursal - Recurso desprovido.